Tribunal: TJSP
Processo: 1030442-20.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Lesões em membros superiores e inferiores - Pedido julgado improcedente - Recurso em que se pleiteia, preliminarmente, a anulação do julgado, sob os argumentos de que o laudo pericial apresentou diversas irregularidades e de que a sentença não foi devidamente fundamentada, e, no mérito, a sua reforma - Decisão que não padece de qualquer vício -

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Lesões em membros superiores e inferiores - Pedido julgado improcedente - Recurso em que se pleiteia, preliminarmente, a anulação do julgado, sob os argumentos de que o laudo pericial apresentou diversas irregularidades e de que a sentença não foi devidamente fundamentada, e, no mérito, a sua reforma - Decisão que não padece de qualquer vício - Fundamentação suficiente - Perícia médica judicial que não apresenta qualquer irregularidade - Redução da capacidade laborativa não constatada, tampouco demanda por maior esforço para realização da atividade costumeira - Lesão mínima que é indenizável desde que haja repercussão negativa na capacidade laboral - Ausência de outros elementos probatórios capazes de infirmar o trabalho pericial - Indenização infortunística indevida - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
1
Registro: 2020.0000292516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030442-20.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante FERNANDO DONIZETI DE SOUZA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1030442-20.2018.8.26.0577 - São José dos Campos
2
VOTO No 1754
APELAÇÃO No 1030442-20.2018.8.26.0577 - São José dos Campos
APELANTE: Fernando Donizeti de Souza
APELADO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUIZ: Daniel Toscano
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO -
Lesões em membros superiores e inferiores - Pedido
julgado improcedente - Recurso em que se pleiteia,
preliminarmente, a anulação do julgado, sob os
argumentos de que o laudo pericial apresentou
diversas irregularidades e de que a sentença não foi
devidamente fundamentada, e, no mérito, a sua
reforma - Decisão que não padece de qualquer vício -
Fundamentação suficiente - Perícia médica judicial
que não apresenta qualquer irregularidade - Redução
da capacidade laborativa não constatada, tampouco
demanda por maior esforço para realização da
atividade
costumeira
-
Lesão
mínima
que
é
indenizável desde que haja repercussão negativa na
capacidade laboral - Ausência de outros elementos
probatórios capazes de infirmar o trabalho pericial -
Indenização
infortunística
indevida
-
Sentença
mantida - RECURSO DESPROVIDO.
Adoto, inicialmente, o relatório da sentença (fls. 173/174), e
acrescento que os pedidos da presente ação acidentária foram julgados
improcedentes, por haver o juízo a quo entendido, com base no laudo pericial,
ausente incapacidade laborativa.
Apelou o autor (fls. 177/182), requerendo, preliminarmente, a
anulação do julgado, sob os argumentos de que o laudo pericial apresentou
diversas
irregularidades
e
de
que
a
sentença
não foi devidamente
fundamentada. No mérito, impugnou a perícia médica, afirmando que o expert
não realizou os exames necessários para averiguação da incapacidade
laborativa, bem como não respondeu adequadamente aos questionamentos.
Aduziu a necessidade de se levar em consideração os demais elementos
médicos constantes dos autos. Sustentou ainda que a concessão de auxílio-
acidente independe do grau de lesão, bastando a redução da capacidade
para o exercício da atividade habitual.
O INSS não apresentou contrarrazões (fls. 186).
É o relatório.
Decido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1030442-20.2018.8.26.0577 - São José dos Campos
3
Primeiramente, rejeito a preliminar de nulidade da sentença
arguida pelo apelante, certo que o julgado não padece de qualquer vício.
Com efeito, a denegação do direito postulado decorreu
logicamente da fundamentação explanada, que delineou, de forma sucinta,
mas suficiente, os motivos ensejadores da improcedência dos pedidos.
Ademais, o fato de o laudo pericial ser desfavorável aos interesses
do recorrente não o enfraquece ou desautoriza, pois nele não se identifica
qualquer irregularidade, contradição, imperfeição ou defeito de molde a afastar
sua validade como prova fundamental para a formação do convencimento do
juízo.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
segurado contra o INSS, alegando que, durante o vínculo empregatício mantido
com a empresa mencionada na inicial, desempenhando a função de agente de
atendimento, sofreu acidente de trajeto em 26 de março de 2016, quando
lesionou membros superiores e inferiores, com a consequente redução da
capacidade laborativa. Em razão disso, requereu, em síntese, a concessão de
benefício acidentário.
Compulsando os autos, verifico a emissão de Comunicação de
Acidente de Trabalho - CAT (fls. 18), a lavratura de boletim de ocorrência acerca
do acidente de trânsito (fls. 20/22) e a concessão de auxílio-doença acidentário
(benefício no 614.018.540-1), entre 11 de abril e 31 de maio de 2016 (fls. 55).
Realizada perícia médica judicial pelo doutor Marcel Eduardo
Pimenta (fls. 120/124), o expert concluiu que:
“Ao avaliar o autor foi constatado que foi vítima de
acidente de trajeto no trânsito em 26/03/2016
quando teve escoriações múltiplas pelo corpo, há
história de ter tido fratura no maléolo lateral do
tornozelo direito que foi tratado conservadoramente
e exames mais atuais de 2018 não mostram mais
alterações.
Houve
nexo
causal
laboral.
Considerando os dados apresentados e o exame
físico, concluo que não há incapacidade laboral
decorrente dos males alegados no processo.” (fls.
122).
Aos responder aos quesitos, assegurou que o periciado não
necessita de maior esforço para realizar a mesma atividade e que a mobilidade
das articulações está preservada, reafirmando que não há redução da
capacidade laborativa.
Ademais, após manifestação do autor, esclareceu que este
apresenta força muscular normal e que foram realizados anamnese, análise de
laudos e documentos médicos e exame físico, levando-se em conta ainda o
histórico profissional (fls. 163).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1030442-20.2018.8.26.0577 - São José dos Campos
4
O laudo pericial, não combatido cientificamente por assistente
técnico, foi bem fundamentado, prestando-se como prova técnica hábil à
formação do convencimento do juízo.
Com efeito, de acordo com a legislação infortunística, a concessão
de benefícios acidentários está condicionada à comprovação da incapacidade
laborativa e do nexo causal entre a moléstia ou lesão e as atividades
profissionais.
Como se viu, o perito de confiança do juízo, analisando os
documentos médicos acostados aos autos e em detalhado exame pericial,
verificou que não há qualquer redução da capacidade laborativa do autor.
Nesse contexto, foi muito seguro ao responder aos questionamentos
das partes, explicando os fundamentos que levaram à conclusão exarada e as
etapas da perícia médica.
Aliás, observo que o perito descreveu de forma clara o exame físico
realizado no autor, tanto nos membros superiores como nos inferiores, e finalizou
afirmando que não havia qualquer achado relevante (fls. 121).
É importante consignar que as manifestações expendidas relativas
à seara médica, em contraposição à conclusão da perícia judicial, deveriam vir
sob a forma de parecer elaborado por assistente técnico, o que não ocorreu no
caso.
Outrossim, vale consignar que a lesão mínima é passível de
indenização acidentária desde que haja repercussão negativa na capacidade
laboral do trabalhador, o que, como visto, não é a hipótese apresentada.
Ademais, é certo que o juízo não se encontra adstrito ao laudo, mas
desde que existam outras provas capazes de infirmá-lo. No caso em tela,
entretanto, não há qualquer outra prova demonstrando de forma inequívoca a
existência da incapacidade laborativa, não sendo cabível a indenização
acidentária pleiteada na petição inicial.
Portanto, a improcedência do pedido era mesmo de rigor, pois em
infortunística o que se repara é a incapacidade resultante do acidente ou da
doença profissional, e não a mera lesão ou doença.
Destarte, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARCO PELEGRINI
Relator